Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-53.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Parcial procedência. Insurgência da autora.

Contrato bancário. Cartão de crédito, com desconto de reserva de margem consignável em benefício previdenciário. Instrumento contratual assinado e acompanhado de documentos pessoais da contratante. Depósito em conta bancária da cliente. Impugnação da contratação.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Parcial procedência. Insurgência da autora.

Contrato bancário. Cartão de crédito, com desconto de reserva de margem consignável em benefício previdenciário. Instrumento contratual assinado e acompanhado de documentos pessoais da contratante. Depósito em conta bancária da cliente. Impugnação da contratação. Questionamento da autenticidade das assinaturas. Declaração de inexistência do negócio jurídico.

Indenização por danos morais. "Quantum". Pretensão de majoração. Descabimento. Quantia equilibrada que observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que resultasse em enriquecimento indevido da vítima. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085296
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001732-53.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARISA DA
CRUZ DE ALMEIDA PIRES, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-53.2018.8.26.0071 -Voto no 43.899
2
Voto n. 43.899
Apelação n° 1001732-53.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Marisa da Cruz de Almeida Pires (J.G.)
Apelado: Banco BMG S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por
danos morais. Parcial procedência. Insurgência da autora.
Contrato bancário. Cartão de crédito, com desconto de reserva de
margem consignável em benefício previdenciário. Instrumento
contratual assinado e acompanhado de documentos pessoais da
contratante. Depósito em conta bancária da cliente. Impugnação da
contratação. Questionamento da autenticidade das assinaturas.
Declaração de inexistência do negócio jurídico.
Indenização por danos morais. “Quantum”. Pretensão de
majoração. Descabimento. Quantia equilibrada que observou os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que
resultasse em enriquecimento indevido da vítima. Mantença
integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.
Trata-se de ação denominada de declaratória de inexigibilidade
de débito e indenizatória por danos morais, reportadas a contrato de crédito
bancário para desconto de quantias em reserva de margem consignável, em
que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a
inexistência do contrato e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
5.000,00 a título de danos morais, com acréscimo de correção monetária e de
juros de mora de 1% ao mês, além da restituição simples dos valores
indevidamente descontados, conferindo tutela antecipada para a vedação de
novos descontos, autorizando-se a compensação com o crédito concedido
pela ré em conta bancária da autora. Por fim, atribuiu-lhe o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-53.2018.8.26.0071 -Voto no 43.899
3
Apela a autora, contudo, exclusivamente para a majoração do
valor indenizatório fixado, assim como dos honorários advocatícios
sucumbenciais, a fim de remunerar condignamente o trabalho realizado pelo
profissional.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A autora afirmou não ter realizado a contratação de empréstimo
de crédito bancário por meio de cartão de crédito para descontos de
prestações em reserva de margem consignável em seu benefício
previdenciário (pensão por morte), razão pela qual, alegando ter sofrido abalo
imaterial, postulou a declaração de inexigibilidade da dívida, a cessação dos
descontos, a repetição em dobro de valores debitados de sua conta e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Entretanto, a ré contestou o feito e apresentou a documentação
pertinente à celebração da operação de crédito, inclusive em que se denotaria
a relação de documentos pessoais da autora, cópia de seu holerite e
informação bancária para a realização do depósito do crédito contraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-53.2018.8.26.0071 -Voto no 43.899
4
Ficou controvertida no processo a autenticidade das assinaturas
lançadas nos instrumentos contratuais (fls. 73/81), razão pela qual foi
elaborado laudo grafotécnico que inferiu pela potencial falsidade das mesmas.
Assim, amparado naquela conclusão pericial, o magistrado de
origem declarou a inexistência da relação contratual e condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, especialmente porque os
descontos evidenciados teriam causado intranquilidade à consumidora,
justificadora de reparação.
Respeitado o posicionamento de origem, não se constata
qualquer afetação anímica no caso em exame, exceto certo aborrecimento
pela suposta não contratação do empréstimo, objeto acionário, o que não
ensejaria sequer a condenação da ré ao pagamento de indenização.
Malgrado se verifique que a perícia grafotécnica tenha indicado a
falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos da operação de crédito,
constata-se que o experto as teria comparado não com o documento de
identidade da autora (fls. 25), mas com aquelas novas assinaturas colhidas no
processo (fls. 284/285) para cotejo e elaboração do laudo pericial.
A meu ver, não existe dúvida de que foi mesmo a autora quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-53.2018.8.26.0071 -Voto no 43.899
5
assinou os instrumentos contratuais. A identidade e semelhança da grafia de
todas elas saltam aos olhos e sequer seria necessário deferir a produção de
prova pericial para constatar sua autenticidade.
Demais disso, foram apresentados documentos pessoais
inegáveis, aliados ao fato de que as informações bancárias para a realização
do crédito tomado na operação seriam exatamente aquelas da autora,
enquanto, se formulado por terceiro ou falsário, decerto, haveria alguma
incongruência ou tentativa de desvio do valor para depósito em conta de outra
titularidade.
Lembre-se que o magistrado ao julgar o processo não está
vinculado à conclusão indicada no laudo pericial, muito embora a crença na
veracidade do resultado apontado por especialista, a depender da matéria
examinada, seja mesmo a melhor conduta a ser adotada para o
convencimento motivado e, assim, proferir a solução à controvérsia
estabelecida.
Em outras palavras, nos moldes como apresentados os fatos e as
provas no processo, tem-se a legitimidade da contratação, a demonstração de
disponibilização do crédito em conta-corrente de titularidade da autora e a
regularidade de eventuais descontos mensais em pensão previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-53.2018.8.26.0071 -Voto no 43.899
6
Por outro lado, tomando-se como indevida a contratação
realizada, em conformidade com o julgamento posto, estar-se-ia diante de
ilícito praticado pela instituição financeira, consistente em defeito na
prestação de serviços bancários, que potencialmente poderia mesmo causar
danos à autora, consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do
Código de Defesa do Consumidor, passíveis de caracterização do dever de
indenizar (art. 14, CDC).
Todavia, os prejuízos apresentados no processo sequer teriam o
condão de afetação material, propriamente dita, à autora, porque, ao tempo do
ajuizamento da ação (30.01.2018), não ocorreu nenhum desconto em
benefício previdenciário da titular, o que causa perplexidade, uma vez que a
celebração negocial aconteceu em 04.01.2018, o ajuizamento da ação foi
realizada quase imediatamente, isto é, em 30.01.2018, e até mesmo a
somatória de todos os eventuais descontos ocorridos ao longo do processo, se
houve, não seriam capazes de ingressar na esfera patrimonial da autora, pois o
montante disponibilizado em sua conta bancária (R$ 5.431,15, em
09.01.2018, fl. 27) seria mais que suficiente para cobrir e impedir qualquer
efeito nocivo à sua organização financeira, quiçá alguma nefasta mácula de
ordem moral.
Com efeito, se a pretensão acionária profligasse, esta somente
seria procedente na parte do pedido declaratório, para reconhecer a
inexistência de contratação, determinar a cessação de descontos em benefício
previdenciário e a apuração de saldo do crédito disponibilizado à autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-53.2018.8.26.0071 -Voto no 43.899
7
devolução à ré, mas não na parte do pedido indenizatório por danos morais.
Feitas essas considerações, retoma-se o exame de mérito do
recurso, porque apenas a autora recorreu e descabe qualquer alteração do
julgamento de primeiro grau em seu desfavor, sob pena de “reformatio in
pejus”.
No entanto, o recurso não merece acolhimento.
O valor estabelecido na origem a título de indenização por danos
morais (R$ 5.000,00) foi mais que benigno à autora, diante dos fatos e provas
apresentadas no processo, não havendo razão alguma para sua majoração,
pois tal importância, se houvesse mesmo a constatação de afetação imaterial
da pessoa da demandante, revelar-se-ia consentânea com a situação e com a
extensão dos danos alegados, bem atendendo a critérios de reparabilidade e
desestímulo a que novas práticas similares sejam reiteradas, sem incorrer no
enriquecimento indevido da vítima, balizada, ainda, pelo espectro dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, no tocante à fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, em igual medida, inexiste razão para a modificação do
percentual estabelecido, pois está em conformidade com o disposto no artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-53.2018.8.26.0071 -Voto no 43.899
8
Daí porque se mantém integralmente a conclusão de primeiro
grau, tal como lançada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator